Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701561-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA VIEIRA DAS VIRGENS AGRAVADO: CELIO FARIAS LIMA DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARÍLIA VIEIRA DAS VIRGENS com o objetivo de retirar a indisponibilidade de bens, ante a suposta dilapidação patrimonial. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte recorrente, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Assim, é necessário o julgamento do mérito do recurso para análise de eventuais indícios de dilapidação patrimonial que justifique a indisponibilidade de bens. Ademais, a tutela perseguida é de cunho satisfativo, o que impede, neste momento processual, sua concessão. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator